Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715768-30.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CLÁUDIA MARIA SILVA MOTA RECORRID: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO POR MORTE A DEPENDENTES. MORTE FICTA. INVIABILIDADE. ALCANCE DA NORMA. HERDEIROS. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei no 3.765/60 alterada pela Lei no 10.486/02, dispõe acerca do direito à pensão militar que cumpre aos herdeiros e, como se sabe, a qualificação de uma pessoa como herdeira decorre necessariamente da ocorrência de um fato jurídico específico, qual seja, a morte de alguém que com ela mantém vínculo. Portanto, o implemento da morte do militar é requisito necessário para que surja o direito subjetivo à pensão militar, do contrário a regra legal falaria em dependentes, e não herdeiros. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal invocado pela parte recorrente a fim de ratificar a sua tese não conflita com o que ora se adota, especialmente porque diz respeito apenas à constitucionalidade da concessão de pensão militar a herdeiros do militar excluído a bem da disciplina, tal como previsto no artigo 38 da Lei no 10.486/2002. 2.2. Considerando os próprios limites objetivos das ações de controle abstrato, a tese de que a Suprema Corte teria conferido interpretação ampliativa à literalidade da norma, para abranger outras situações jurídicas nela não prevista expressamente, se revela manifestamente descabida e incompatível com os fundamentos adotados naquele julgamento, mormente em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade baseada em vício de iniciativa. 3. Logo, a morte do ex-militar é fato imprescindível para que seja concedido pensionamento aos seus dependentes, cenário em que assumirão a condição de herdeiros e passarão a se enquadrar no que dispõe a norma específica. 4. Tal entendimento repousa no princípio da moralidade que redundaria em premiação ao militar excluído das fileiras da Polícia Militar, ao lhe conferir a possibilidade de ingressar em novo campo de trabalho, enquanto seus dependentes perceberiam pensão pelo seu afastamento, situação que, no mínimo, causa prejuízo ao erário. 5. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 20, parágrafo único, da Lei 3.795/60, bem como ao enunciado 169 da Súmula do TCU, sustentando que não se revela razoável nem proporcional suprimir o direito fundamental dos dependentes do militar, que contribuiu mais de 25 (vinte e cinco) anos na força policial militar. Afirma que o período aquisitivo, em que foram contemplados pela pensão por morte ficta, é anterior ao advento das leis reformadoras, que suspenderam o benefício, devendo ser aplicado o regramento vigente à época. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STF. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio aos artigos 20, parágrafo único, da Lei 3.795/60, e 5o, inciso XXXV, da CF, bem como enunciado 169 da Súmula do TCU, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre o direito à pensão por morte ficta. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 20, parágrafo único, da Lei 3.795/60, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a jurisprudência da Corte Superior se realinhou no sentido de que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. Nesse sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 1.996.100/RJ (relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 21/9/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 2.024.204/MG, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/3/2023). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento ao enunciado 169 da Súmula do TCU, porquanto “o recurso especial não é a via adequada para a apreciação de ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.176.348/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/4/2023). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 20, parágrafo único, da Lei 3.795/60, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1407447 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/4/2023). De igual modo, não merece subir o inconformismo lastreado na apontada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). No que se refere à indicada afronta ao enunciado 169 da Súmula do TCU, também não pode subir o recurso extraordinário, pois a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que, por não se enquadrar no conceito de norma constitucional, o enunciado sumular não dá não ensejo à via recursal extraordinária (ARE 1178595, Rel. Mib. Edson Fachin, DJe de 17/12/2018, RE 1204883 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2019, e ARE 1428110 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJe 17/8/2023). Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016